Tribunal: STF
Processo: RE 527108
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO PRESCRICIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO 
   DA EXECUÇÃO.

1.	Os embargos de declaração não constituem meio 
   processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível 
   atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar.
3.	A questão prescricional para a fixação dos 
   ônus sucumbenciais deve ser analisada pelo juízo da execução. 
   Precedentes.
4.	Embargos de declaração rejeitados.